Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702914-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DOS ANJOS DE SOUZA LIMA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA DOS ANJOS DE SOUZA LIMA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0703983-75.2020.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença e realização de medidas constritivas, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença, proposta por SÔNIA DOS ANJOS DE SOUZA LIMA em desfavor de OI MÓVEL S.A., posteriormente sucedida por OI S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora sustenta, em síntese, que o crédito possui natureza extraconcursal, pois foi constituído após a homologação do plano de recuperação judicial da OI S.A., ocorrida em 08/01/2018, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e requer o prosseguimento da execução, com aplicação das penalidades legais e constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. Em sede de impugnação, a parte ré defende a tese de que o crédito da exequente estaria sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial do Grupo OI, aprovado em 2017 e homologado em 2018, bem como ao novo plano ajuizado em 2023, requerendo a suspensão da execução. Sustenta, assim, que o pagamento deve ocorrer exclusivamente nos moldes do plano aprovado em assembleia geral de credores. Decido. Com a edição da Lei n. 11.101/2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No caso em tela, importante consignar que constou na decisão que deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo OI que todos os créditos existentes na data do novo pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação judicial (id n. 246883363 - pág. 19). Confira-se: “Os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005.” No caso do Grupo Oi, o deferimento da segunda recuperação judicial atinge todos os créditos existentes na data do pedido (16/03/2023), inclusive os retardatários. Circunstância dos autos em que se trata de crédito que se submete à habilitação na segunda recuperação judicial; não há que se falar em prosseguimento da execução individual; Pelo exposto, determino o arquivamento dos autos e a expedição de certidão de crédito no valor apurado pela Contadoria, para que a parte exequente possa habilitar seu crédito perante o Juízo competente. Preclusa, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte exequente, ora agravante, defende o prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos. Afirma que os créditos dos autos não se sujeitam ao plano de recuperação aprovado em 2026. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (ID 77920521). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em interpretação ao referido dispositivo o C. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.382/RS, Tema 1.051). Acrescenta-se que o Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, reconhece que "consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado". Dessa forma, considerando que o processo de origem tem como causa de pedir anotação restritiva de crédito ocorrida em 2020, deve ser observado que o fato gerador é antecedente ao pedido de recuperação judicial (01/03/2023). Logo, em razão da sua natureza concursal deve se submeter à recuperação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1807912, 07020089720238079000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator